Tribunal: TJDFT
Processo: 0030531-17.2011.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0030531-17.2011.8.07.0001 APELANTE: ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA APELADO: JADIR NEIVA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 30a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 16/08/2023 a 23/08/2023 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora